Tribunal: TJPA
Processo: 0800782-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800782-12.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO ANTERIOR, PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO E COMPETENTE. PRETENSÃO RECURSAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO ALMEJADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE EXTINÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRÉVIA APRECIAÇÃO DE TAL PLEITO NO PRESENTE AGRAVO. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, nos autos da execução fiscal nº. 0002057-74.2019.8.14.0061, atribuiu efeito suspensivo à exceção de pré-executividade oposta pela agravante e determinou a remessa dos autos à 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém, em razão de prevenção e de conexão com a ação anulatória nº. 0066091-61.2012.8.14.0301. A decisão do juízo a quo contrariou a pretensão principal da agravante, qual seja, a extinção da execução.

2.

A partir da leitura da decisão recorrida constata-se que o juízo
a quo,
apenas exerceu o poder geral de cautela para atribuir efeito suspensivo ao incidente processual, da exceção de pré-executividade, uma vez que, em sua análise, concluiu pela existência de conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória acima indicadas, bem como pela ocorrência de prevenção do juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, o qual possui a competência para decidir sobre a extinção da demanda executória. No
decisum
recorrido, o juízo de origem foi claro ao reconhecer sua incompetência para processar e julgar o feito.

3. Assim, não se poderia exigir que o juízo de origem (1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí) extinguisse a Execução Fiscal, sob pena de violação ao art. 55, § 1º, do CPC, o qual estabelece que os processos de ações conexas devem ser reunidos para decisão conjunta. Além disso, a extinção da demanda sem a prévia oitiva do exequente configuraria “decisão surpresa”, expressamente vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

4. Por fim, se o juízo competente ainda não apreciou o pedido de extinção da execução e os argumentos que o embasam, tal apreciação não pode ser feita no presente agravo, sob pena de inadmissível supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/06/2020 a 29/06/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

EXMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí,

que, nos autos da
execução fiscal nº. 0002057-74.2019.8.14.0061
, atribuiu efeito suspensivo à exceção de pré-executividade e determinou a remessa dos autos à 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém, em razão de prevenção e de conexão com a ação anulatória nº. 0066091-61.2012.8.14.0301.
A decisão do juízo
a quo
contrariou a pretensão principal da agravante, qual seja, a extinção da execução.

A recorrente sustenta

que a referida decisão deve ser reformada, alegando, em síntese: a) O crédito tributário ora executado há muito (antes do ajuizamento da Execução Fiscal) estava com a sua exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial e de decisão proferida na ação anulatória nº 0066091-61.2012.8.14.0301; b) Se o débito estava com exigibilidade suspensa, a execução deve ser extinta, pois não há interesse de agir por parte do Estado do Pará; c) A ação executória é totalmente nula, pois o título executado não é exigível; d) A execução deve ser extinta com base na aplicação do REsp 1.140.956-SP (DJ 24.11.2010), julgado sob o rito dos recursos repetitivos; e) Necessidade de concessão de antecipação de tutela recursal; f) O perigo de dano irreversível para a agravante reside na circunstância de que terá de arcar com o pagamento de honorários de seus advogados, para atuação no executivo fiscal ajuizado pelo Estado.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a agravante pugnou pela antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fosse determinada a extinção da execução fiscal nº.
0002057-74.2019.8.14.0061
. A recorrente instruiu o recurso com os documentos que considerou úteis para a compreensão da controvérsia.

Coube-me o feito por prevenção, conforme consta no ID 2755855.

O pedido de antecipação da tutela recursal pretendida foi indeferido, nos termos da decisão ID 2850480.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões por meio de petição ID 3117792.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 3152313).

Eis o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reconheço a prevenção indicada no ID 2755855 e ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 2850480.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, nos autos da execução fiscal nº. 0002057-74.2019.8.14.0061, atribuiu efeito suspensivo à exceção de pré-executividade oposta pela agravante e determinou a remessa dos autos à 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém, em razão de prevenção e de conexão com a ação anulatória nº. 0066091-61.2012.8.14.0301.

O juízo
a quo
contrariou a pretensão principal da agravante, qual seja, a extinção da execução. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Processo nº
0002057-74.2019.8.14.0061

Exequente: ESTADO DO PARÁ

Executada: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE

Advogado: Maurício Barbosa Figueiredo, OAB/PA 9.281

DECISÃO

R. Hoje.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada pelas CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE em face do ESTADO DO PARÁ, ambos regularmente qualificados.

Narra a excipiente que a presente demanda está lastreada na certidão de dívida ativa nº 2017570007449, a qual descreve débito referente ao auto de infração e notificação fiscal nº 372008510000862-5, no valor total de R$ 1.596.038,20 (um milhão quinhentos e noventa e seis mil e trinta e oito reais e vinte centavos).

Assevera que tal débito está sendo questionado judicialmente no âmbito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (
Processo nº 0066091-61.2012.8.14.0301
), tendo sido deferida medida liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito judicial do valor do débito.

Em razão disso, requer a extinção da presente ação de execução fiscal e, subsidiariamente, o reconhecimento da prevenção do juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém em razão da conexão entre os feitos.

Decido.

Nos termos do artigo 55, §2º, inciso I do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo aplicado tal regra com relação à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.

Mais adiante, o §3º determina a reunião para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Entendo perfeitamente aplicável a referida regra ao caso concreto, não sendo caso de imediata extinção do processo, já que é patente a prevenção do juízo de Belém, até mesmo porque houve depósito judicial integral dos valores em execução.

Ante o exposto, considerando o poder geral de cautela, recebo a presente exceção de pré-executividade atribuindo-lhe efeito suspensivo, ao tempo em que reconheço a incompetência deste juízo e determino a redistribuição dos autos à 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, por conexão com a ação anulatória de nº 0066091-61.2012.8.14.0301.

Remetam-se os autos à Central de Digitalização para a redistribuição do feito, já que o processo conexo tramita no sistema PJE.

Intimem-se.

Tucuruí/PA, 11 de dezembro de 2019.

THIAGO CENDES ESCÓRCIO

Juiz de Direito (Grifo nosso).

A partir da leitura da decisão recorrida constata-se que o juízo
a quo
não chegou a julgar a exceção de pré-executividade, tendo apenas exercido seu poder geral de cautela para atribuir efeito suspensivo àquele incidente processual, uma vez que, em sua análise, concluiu pela existência de conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória acima indicadas, bem como pela ocorrência de prevenção do juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, o qual teria a competência para decidir sobre a extinção da demanda executória.

Verifica-se que a decisão recorrida apenas deferiu pedido alternativo formulado pela agravante, conforme consta no ID 2682397, p. 1-7, sendo imperioso destacar os seguintes trechos:

IV. DA PREVENÇÃO POR CONEXÃO

Na eventualidade de V. Exa. assim não entender, o que se admite tão somente por hipótese, requer-se a suspensão do presente processo de Execução Fiscal, bem como que seja reconhecida a prevenção do Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que primeiro atuou na matéria debatida, conforme será demonstrado no tópico que segue.

(...)

VIII – DO PEDIDO

(...)

Na eventualidade de assim não entender V. Exa., o que se admite tão somente por hipótese, requer que seja considerado prevento o juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
devido à conexão existente entre as duas ações, devendo ser suspensa a execução fiscal até o julgamento do mérito da citada ação anulatória de débito fiscal proposta pela Eletronorte.

Em casos semelhantes, os Tribunais Pátrios entendem que o acolhimento do pedido subsidiário não subtrai o interesse na pretensão recursal, visando o deferimento do pedido principal. Neste sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL – PEDIDO PRINCIPAL – INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O acolhimento de pedido subsidiário não subtrai o interesse na pretensão recursal de deferimento do pleito principal.
(TJMS - AGR: 14055246120158120000 MS 1405524-61.2015.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 14/12/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACOLHIMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO - PRETENSÃO RECURSAL - PEDIDO PRINCIPAL - INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO - TUTELA DE URGÊNCIA - CAUÇÃO – CONTRACAUTELA NECESSÁRIA NO CASO - IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA.
O acolhimento de pedido subsidiário não subtrai o interesse na pretensão recursal de deferimento do pleito principal
. Não é permitido ao juiz dispensar caução nas hipóteses em que se revela necessária a contracautela para resguardar os interesses da parte contrária na reparação de prejuízos decorrentes da execução de tutela de urgência. (TJ-MG - AI: 10024130513930001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2014). (Grifo nosso).

Em consonância com a citada jurisprudência, o deferimento de pedido subsidiário não afasta a pretensão relacionada ao atendimento do pleito principal em sede de recurso. Logo, não se vislumbra ausência de interesse recursal, tampouco hipótese de não conhecimento do recurso.

Entretanto, quanto ao mérito, a pretensão recursal não merece prosperar, pois o juízo competente, qual seja, o da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, ainda não apreciou o pedido de extinção da execução.

Na decisão recorrida, o juízo
a quo
foi claro ao reconhecer sua incompetência para atuar no feito
, em razão da prevenção da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém para processar e julgar a Execução Fiscal nº. 0002057-74.2019.8.14.0061, que possui relação de conexão com a Ação Anulatória nº. Processo nº 0066091-61.2012.8.14.0301.

Assim, não se poderia exigir que o juízo de origem (1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí) extinguisse a Execução Fiscal, sob pena de violação ao art. 55, § 1º, do CPC, o qual estabelece que os processos de ações conexas devem ser reunidos para decisão conjunta. Além disso, a extinção da demanda sem a prévia oitiva do exequente configuraria “decisão surpresa”, expressamente vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

Ressalta-se que o STJ já se posicionou pela obrigatoriedade da reunião de execução fiscal e de ação anulatória que tenham relação de conexão, conforme se verifica pelo julgado a seguir:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR PARA IMPRIMIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. FUMAÇA DO BOM DIREITO NÃO EVIDENCIADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento de provimentos de natureza cautelar para conferir efeito suspensivo (ou suspensivo ativo) a recursos exige a comprovação de três requisitos, a saber: (I) viabilidade do recurso; (II) plausibilidade jurídica da pretensão invocada; e (III) urgência do provimento (AgRg na MC 15902/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1/10/2009). 2. Na espécie, ao menos em juízo de cognição sumária, ausente o fumus boni iuris, pois
o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base no entendimento do STJ de que "Havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações" (AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 15/08/2013)
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg na MC: 23694 DF 2014/0329019-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Por fim, se o juízo competente ainda não apreciou o pedido de extinção da execução e os argumentos que o embasam, tal apreciação não pode ser feita no presente agravo, sob pena de inadmissível supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, 22 de junho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2020